Tribunal: TJMT
Processo: 1011574-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1011574-25.2020
AGRAVANTE: EXTRA CAMINHÕES LTDA.
AGRAVADOS: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ E OUTRO(S).
Vistos.
Vistas ao MP.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator